Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-36.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000751-36.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTE FEDERATIVO DISTINTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 129/STJ E 1.002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão que negou seguimento ao recurso especial com base no Tema 129/STJ, sob o fundamento de que a Defensoria Pública estadual faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando litiga contra ente federativo diverso.

O agravante sustentou que a legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008) afastaria a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. A decisão agravada manteve o entendimento consolidado na jurisprudência superior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública do Estado da Bahia tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas ajuizadas contra ente federativo diverso (Município), à luz do Tema 129/STJ e do Tema 1.002/STF.

Questiona-se, ainda, se legislação estadual pode afastar a condenação de ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.108.013/RJ (Tema 129), firmou entendimento de que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios quando atua contra ente federativo diverso do qual faz parte.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, reconheceu que a autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública afasta qualquer alegação de confusão patrimonial, assegurando o direito ao recebimento de honorários, destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

A legislação estadual não pode restringir ou afastar direito reconhecido por decisão vinculante do STF e do STJ, razão pela qual não subsiste o argumento do agravante.

Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, por estar em conformidade com os precedentes obrigatórios.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Defensoria Pública estadual faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua em face de ente federativo diverso daquele a que pertence.
2. É inaplicável norma estadual que contrarie entendimento firmado nos Temas 129/STJ e 1.002/STF, que reconhecem a autonomia da Defensoria Pública e o direito ao recebimento de honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPC/2015, art. 85, § 3º, I; LC nº 80/1994, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.108.013/RJ (Tema 129), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.09.2009; STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14.04.2021; STJ, REsp nº 2.089.489/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.09.2023.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8000751-36.2020.8.05.0032, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE BRUMADO e como Agravada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Data registrada no sistema